Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de indenização. Furto de veículo. Estacionamento. Súmula 130 do STJ. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 11.411,00 (onze mil quatrocentos e onze reais), a título de reparação de danos materiais, corrigidos monetariamente e juros de mora a partir da data do evento danoso (23/07/2023), segundo os índices legais aplicáveis. Determinou que compete ao requerente entregar o veículo (ou o que restou dele) à parte requerida, livre de quaisquer débitos, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa, devendo indicar onde a parte requerida poderá buscar o automóvel no estado em que se encontra (ou o que restou dele). Ressaltou que as despesas com a entrega do automóvel correrão todas por conta da parte requerida e que, indicado o local em que a parte requerida poderá buscar o automóvel, compete a ela realizar a busca no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de perdimento do veículo (ou do que restou dele) em favor do autor. Destacou que, assim que buscar o automóvel, compete à parte requerida promover a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito, ou promover a transferência do veículo para o seu nome ou de terceiro, a fim de evitar que débitos futuros incidentes sobre o veículo sejam lançados em nome do autor e, caso isso aconteça, a ré poderá ser responsabilizada por qualquer prejuízo suportado pelo requerente em razão do descumprimento desta obrigação. Determinou que, caso o autor já tenha promovido a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito competente e vendido os restos do automóvel, deverá comprovar nos autos o valor auferido com a venda, a fim de que seja compensado do valor da indenização devida pela parte requerida.
2. Em suas razões recursais (ID 66119880), a parte ré suscita preliminar sustentando que o Código de Processo Civil estabelece como requisito indispensável da petição inicial a indicação das provas com que o recorrido pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Considerando a ausência de provas adequadas e suficientes, prossegue o recorrente, requer o acolhimento da preliminar arguida, com a consequente extinção do processo nos termos dos artigos 485, inciso I, e 320 do Código de Processo Civil, em razão da não comprovação do direito constitutivo alegado pelo recorrido, em sua petição inicial, nos termos do artigo 373 do mesmo diploma legal. Afirma que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, o estacionamento em que ocorreu o fato relatado não é de propriedade do Atacadão Dia a Dia, tampouco é disponibilizado como tal pela ré a seus consumidores e funcionários. Destaca que o local em questão não possui qualquer placa ou sinalização indicando que seria um estacionamento privado ou monitorado pela ré. Diz que é possível constatar tanto a inexistência de defeito na prestação do serviço quanto a culpa de terceiro, o que afasta a responsabilidade do Recorrente a aplicabilidade da Súmula 130 do STJ. Alega não possuir qualquer controle sobre a área pública contígua às suas instalações e que o local é utilizado por várias pessoas, não exclusivamente por clientes da ré, o que demonstra a ausência de qualquer vínculo entre a empresa e o estacionamento em questão. Aduz que a mera presença de um estacionamento próximo ao estabelecimento comercial não pode, nem deve, torná-lo privado. Defende que restou demonstrado que: (a) o estacionamento onde ocorreu o furto não pertence à ré; (b) não há contrato de depósito para guarda de veículos entre as partes, pois o estacionamento não é disponibilizado, controlado ou gerenciado pela ré; e (c) o incidente envolveu fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade da ré. Argumenta que o consumidor agiu com falta do dever de cuidado, facilitando a ação de terceiro, que se aproveitando do desleixo do recorrido, pois o carro não apresentou sinais de arrombamento na perícia policial. Ao final, requer o conhecimento do Recurso Inominado, a fim de reformar a sentença, isentando a Recorrente do pagamento de danos materiais. Subsidiariamente, na eventualidade de manutenção da indenização, requer que o recorrido seja obrigado a apresentar manifestação clara e específica sobre o destino do veículo, detalhando o que foi feito com o bem. Requereu, ainda, que o recorrido assuma a responsabilidade pelas despesas relacionadas ao transporte do veículo até o local previamente acordado com a Recorrente, bem como pela regularização de toda a documentação necessária para a efetivação da transferência do bem.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões (ID 66119886).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da parte ré com relação ao furto do veículo do autor ocorrido nas imediações do estabelecimento comercial.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ausência de provas. O recorrente requer a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da não comprovação do direito constitutivo alegado pelo recorrido, em sua petição inicial, nos termos do artigo 373 do CPC. Ocorre que a eventual falta de provas é questão de mérito. Não bastasse, o autor indicou em sua petição inicial as provas que pretendia produzir e colacionou aos autos as provas documentais que entendia serem necessária, havendo, inclusive, acolhimento parcial de sua pretensão na sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Por sua vez, a súmula 130 do STJ dispõe que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
9. No caso dos autos, é incontroverso o furto do veículo do autor, limitando-se a ré a alegar, quanto ao ponto, a ausência de responsabilidade em razão de o fato ter ocorrido em estacionamento que não lhe pertence e de não haver contrato de depósito para guarda de veículos entre as partes, pois o estacionamento não seria disponibilizado, controlado ou gerenciado pela ré.
10. Não obstante, resta caracterizada a responsabilidade da ré pelo dano sofrido pelo autor, pois o estacionamento em que ocorreu o furto, embora seja gratuito, constitui atrativo dos clientes ao gerar legítima expectativa de segurança. Além do mais, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, “as imagens do estacionamento do requerido, demonstram que o local é administrado e cuidado por ele, possui uma grande extensão de área coberta - que inegavelmente atrai cliente para o mercado -, é cercado e prevalece as cores do mercado (azul e vermelho)”.
11. Assim, demonstrada a falha no serviço, decorrente da omissão no dever de cuidado e vigilância, a manutenção da sentença quanto ao ponto é medida que se impõe.
12. Nesse sentido: Acórdão 1269383, 07059742920198070005, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o carro ter sido posteriormente encontrado sem marcas de arrombamento não acarreta a responsabilidade solidária sobre os danos sofridos, haja vista que é insuficiente, por si só, para esclarecer o modo pelo qual o furto ocorreu.
14. Nada a prover com relação aos pedidos de que o recorrido: a) seja obrigado a apresentar manifestação clara e específica sobre o destino do veículo, detalhando o que foi feito com o bem, pois a sentença determinou que “caso o autor já tenha promovido a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito competente e vendido os restos do automóvel, deverá comprovar nos autos o valor auferido com a venda, a fim de que seja compensado do valor da indenização devida pela parte requerida” e b) seja obrigado a assumir a responsabilidade pela regularização de toda a documentação necessária para a efetivação da transferência do bem, pois a sentença já consignou que “compete ao requerente entregar o veículo (ou o que restou dele) à parte requerida, livre de quaisquer débitos”.
15. Por fim, incabível a determinação de que o recorrido deve arcar com as despesas relacionadas ao transporte do veículo até o local previamente acordado com a Recorrente, pois o consumidor não pode sofrer danos decorrentes do serviço defeituoso que lhe causou os danos relativos ao furto de seu veículo.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “Resta caracterizada a responsabilidade do fornecedor de serviço pelo dano sofrido pelo consumidor quando há furto de veículo em estacionamento que, embora seja gratuito, constitui atrativo dos clientes e gera legítima expectativa de segurança.”

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CPC, art. 373; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJDFT, Acórdão 1269383, 07059742920198070005, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020.